Tribunal: TJMT
Processo: 1022317-63.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022317-63.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDENI MARIA DA SILVA OLINDA - CPF: 502.643.461-49 (APELADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO EXERCIDO DENTRO DO PRAZO LEGAL. NÃO CANCELAMENTO DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconhece a falha na prestação de serviços em razão do não cancelamento do contrato de empréstimo consignado e condena o Apelante ao pagamento de danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da Autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço por parte do Apelante ao não cancelar o contrato de empréstimo solicitado pela Consumidora; e (ii) determinar se são devidos danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ó arte. 49 do CDC assegura ao consumidor o direito de rescindir o contrato no prazo de 7 dias corridos, contados a partir da assinatura ou obtenção do produto/serviço, especialmente em contratos realizados fora do estabelecimento comercial.

Comprovado nos autos, por meio dos prints de mensagens juntados pela consumidora, que o pedido de cancelamento foi feito dentro do prazo legal e reiterado em diversas oportunidades, sendo a operação dada como cancelada por prepostos da Instituição Financeira.

A ausência de refutação específica, na sede de contestação, acerca da veracidade das mensagens acostadas ao feito e do vínculo dos prepostos com a Instituição Financeira, implica em preclusão de tais alegações em sede recursal, além de confirmar a ocorrência do pedido de cancelamento, bem como a falha na prestação do serviço, conforme o art. 14 do CDC.

A manutenção dos descontos no benefício previdenciário mesmo após o pedido de cancelamento configura prática abusiva, causando dano moral ao consumidor, que foi direcionado a abalo emocional e constrangimento.

Restou evidenciada má-fé do Apelante, pois houve tempo hábil para desfazer o negócio jurídico e evitar os descontos indevidos, impondo-se a devolução dos valores em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está adequado aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e as disposições jurisprudenciais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito de reclamação no prazo de 7 dias, previsto no art. 49 do CDC, deve ser respeitado, sendo inválida a manutenção do contrato não cancelada temporariamente pelo consumidor.

A falha no cancelamento de contrato e a possibilidade de descontos indevidos configuram danos morais e impõem a restituição em dobro dos valores descontados, quando demonstrada má-fé da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A.
, contra a sentença proferida pela 9a Vara Cível de Cuiabá – MT nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Danos Morais n. 1022317-63.2023.8.11.0041, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para:

(...) I - DECLARAR a inexistência tanto da relação jurídica no que tange ao contrato de empréstimo discutido nos autos, quanto dos débitos oriundos da contratação, e por consequência, CONDENO a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valores estes que deverão ser compensados pelos valores então creditados a autora, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado; II - CONDENO a requerida ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente, pelos contratos discutidos nos autos, incidindo correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m. desde a data de cada desembolso. III - Autorizo a compensação da condenação com os valores consignados apurando-se o residual em cumprimento de sentença; (...) – sic – id. 235868677.

O Apelante sustenta que a inexistência de falha na prestação de serviços, pois o empréstimo objeto de questionamento nos autos foi regularmente contratado pela Apelada de forma digital, por meio de seu aparelho celular, por livre e espontânea vontade.

Aduz que apresentou cópia de contrato, com assinatura eletrônica da Recorrida, contendo diversos mecanismos de segurança, como a biometria e o IP de conexão com a internet.

Alega que cumprindo com o acordado, realizou a formalização da contratação e averbação junto ao Órgão pagador (INSS), tendo transferido o valor na conta da Apelada via PIX.

Argumenta que a Apelada não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois os prints juntados ao feito não demonstram que os terceiros que intermediram as negociações de fato são representantes do Banco recorrente, sendo que o Apelante desconhece os referidos diálogos.

Defende que inexiste qualquer dano moral indenizável neste caso e, em não sendo este o entendimento, deve o valor do quantum indenizatório ser minorado.

Afirma que é incabível a determinação de restituição em dobro eis que não demonstrada a má-fé da Instituição Bancária.

Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais e, subsidiariamente, que seja adequado o quantum indenizatório de modo a respeitar o princípio da razoabilidade.

Contrarrazões acostadas em id. 235868686.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à suposta falha na prestação de serviços do Apelante, ante o não cancelamento do contrato de empréstimo n. 50-012071311/22 que ensejou a ação, bem como, na ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário da Requerente em virtude da avença.

A relação existente entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

Na ação de origem, a Autora/Apelada não nega que pretendia realizar um empréstimo e concordou com a oferta apresentada pelo Requerido/Apelante em novembro de 2022, no valor de R$ 15.815,97 (quinze mil oitocentos e quinze reais e noventa e sete centavos) e 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, via desconto em folha.

No entanto, argumentou que em virtude de uma série de percalços com os atendentes do Apelante, com a dificuldade de indicação de uma conta bancária válida e de assinatura digital, em 26/12/2022 solicitou o cancelamento da negociação, a qual teria sido finalizada em 03/02/2023, sendo tal informação confirmada por um preposto da Instituição Financeira.

Afirmou que mesmo efetuando o cancelamento verificou que em no extrato de seu benefício previdenciário estava previsto o desconto do mencionado empréstimo no valor de R$ 424,20 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos).

Posteriormente, teve a informação por meio de central de atendimento do Recorrente de que teria sido transferido o valor do empréstimo na conta digital criada junto ao Banco ITI, mesmo após o cancelamento da operação.

A Apelada defende a regularidade da contratação, nega a existência de falha na prestação de serviços e, em sede de apelação, afirma não reconhecer os prints de conversas juntados pela Apelada.

De início, convém pontuar que não se discute nesta ação a regularidade ou não da avença, uma vez que a consumidora não nega que tinha a intenção de contrair o empréstimo, mas o que se aborda é justamente se houve o cancelamento solicitado dentro do prazo de arrependimento.

Não obstante a Instituição Bancária sustentar a regularidade da contratação que motivou os descontos no benefício previdenciário da Apelada, entendo que há elementos suficientes para confirmar que houve o pedido de cancelamento da avença no prazo estabalecido pela Lei Consumerista.

A Autora/Recorrida carreou diversos prints de mensagens relativos às negociações com prepostos vinculados ao Banco apelante (id. 235867181 e anexos).

Conforme se observa das referidas mensagens, a Apelada, auxiliada por sua filha, desde o início realizou as tratativas do empréstimo junto a prepostos que em tese tinham alguma relação com Instituição Financeira, por nome de Eduardo Faioli, Jeniffer Sá e Thainara Pereira, sendo que foi justamente tais pessoas que intermediram a realização do contrato e posteriormente o pedido de cancelamento, prestando as orientações à Autora.

Para efeitos de contextualização, a Cédula de Crédito Bancário juntada pelo Apelante (id. 235868200) foi assinada em 19/12/2022,
na mesma data em que a atendente Jeniffer Sá entrou em contato com a Apelada para auxiliá-la a assinar digitalmente o contrato, consoante prints de id. 235868155.

Das aludidas conversas, no dia 20/12/2022, a Consumidora indaga a preposta quando cairia o valor do empréstimo, sendo recebido um áudio como resposta (não juntado), e logo em seguida a Recorrida afirma
“achei que era 24 horas para cair o valor”,
sendo respondida por outro áudio também não acostado ao feito
.

Em 22/12/2022 a Apelada novamente pergunta a funcionária se estava tudo certo para finalização do empréstimo, sendo respondido que “está sim”.

Contudo, no dia
26/12/2022
(id. 235868155 – pág. 19), a Recorrida entra em contato com a preposta solicitando o cancelamento da avença, vejamos:

Da mesma forma, nos dias 27 e 29 de dezembro, a Recorrida reiterou o pedido de cancelamento, e somente em 03/02/2023 a preposta lhe informou que havia solicitado o cancelamento (id. 235868154 – pág. 05).

Em sede de contestação (id. 235868198), a Instituição Financeira não rebateu a veracidade e autenticidade dos prints acostados ao feito e tampouco a alegação autoral de cancelamento do negócio jurídico,
pelo contrário, admitiu que em casos de contratação digital há intermediação de um correspondente autorizado pelo Banco.
Vejamos:

Somente neste recurso o Apelante aduziu desconhecer os prepostos que negociaram com a Apelada e que não teria recebido a solicitação de cancelamento,
sendo tais alegações extemporâneas, já acobertadas pela preclusão.

Em sendo incontroverso que as negociações se iniciaram por meio de contatos com os prepostos vinculados à Instituição Financeira, não pode o Banco defender a não ocorrência do cancelamento quando tais pessoas auxiliaram a consumidora nesse sentido e confirmaram o cancelamento da operação.

Além disso, ainda que se cogitasse que os terceiros intermediadores não tivessem qualquer vínculo com o Apelante, se tratando de uma fraude,
não é crível que “por mera liberalidade” os supostos estelionatários auxiliassem a consumidora a cancelar o contrato, e mais, não promovessem a transferência do valor do empréstimo à outra conta bancária para auferir lucro com a fraude.

Com efeito, nos termos artigo 49, do CDC, o consumidor tem o prazo de 7 (sete) dias corridos, a contar da data do recebimento do produto ou assinatura do contrato, para desistência do negócio. A contagem do prazo inicia-se a partir do dia imediatamente posterior à contratação ou recebimento do produto, incluindo os finais de semana ou feriados.

Logo, em sendo constatado que a Consumidora pleiteou o cancelamento do negócio dentro do prazo permitido para o arrependimento (no dia 26/12/2022), a manutenção da avença pelo Banco apelante e o desconto de empréstimo consignado sobre o benefício previdenciário da Autora, caracteriza falha na prestação de serviços.

Diante deste contexto, resta em evidência a falha na prestação do serviço do Apelante, impondo a responsabilização pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o assunto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - REFINANCIAMENTO IMPELIDO AO CONSUMIDOR SEM ANUÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO –
RECUSA AO CANCELAMENTO FORMULADO DENTRO DO PRAZO DE ARREPENDIMENTO - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO
– DANO MORAL COMPROVADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – NECESSIDADE – MÁ-FÉ COMPROVADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É de rigor a declaração de nulidade no negócio jurídico desprovido de prova da contratação. A abusividade externada pela cadeia de condutas abjetas perpetradas pelo banco, sem menoscabo da falta de prova da contratação e da comprovação do exercício do direito de arrependimento dentro do prazo decendial concedido pela instituição financeira, conduzem à nulidade dos refinanciamentos impelidos à autora e a condenação do banco ao pagamento de danos morais, bem como na repetição do indébito de forma qualificada, porque comprovada a má-fé. Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (N.U 1025185-02.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023). (Destaquei).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA - Empréstimo consignado em benefício previdenciário - Autor afirma que contraiu o empréstimo por equívoco, após receber um telefonema do banco, e que exerceu o direito de arrependimento no prazo de 7 (sete) dias -
A manutenção da avença e o desconto de empréstimo consignado sobre o benefício previdenciário do autor, sem observância ao direito de arrependimento, exercido tempestivamente, caracteriza falha na prestação de serviços e gera o dever de restituir
- Com a devolução integral dos valores das prestações ao autor e restituição do montante que lhe foi depositado à instituição financeira, o prejuízo material fica ressarcido (...). (TJ-SP - AC: 10319195220218260196 SP 1031919-52.2021.8.26.0196, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 04/07/2022, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2022). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - DIREITO DE ARREPENDIMENTO - ART. 49 DO CDC - REQUISITOS DEMONSTRADOS - RESCISÃO CONTRATUAL - CABIMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEVIDA. -
O art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que "o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicilio" - Se o direito de arrependimento foi exercido regularmente pelo consumidor, a resilição do contrato de empréstimo deve ser reconhecida, com a consequente devolução dos valores eventualmente descontados pela instituição financeira
- Configura dano moral a conduta da instituição financeira que, mesmo diante do exercício tempestivo do direito de arrependimento pelo consumidor, se recusa a efetuar a rescisão contratual persistindo na cobrança de dívida que se tornou indevida, causando assim a este último abalo emocional, constrangimento, aflição, angústia e sofrimento, a configurar o dano moral, o que mais se reforça em razão de ter a parte contratado advogado para acionar o Judiciário, a fim de se ver livre de despropositada cobrança, o que importa em perda de tempo útil. (TJ-MG - AC: 00064013720198130058, Relator: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 12/04/2023, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023). (Destaquei).

No que concerne ao pedido de minoração do
quantum
indenizatório
ante as divergências existentes, há de se observar a regra de que não deve possibilitar o enriquecimento injusto, devendo levar em conta a gravidade do dano, atentando à vítima e ofensor, dentro de um padrão de suficiência para coibir a prática de atos danosos.

Em que pese à irresignação do Apelante, o valor do
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
(R$ 5.000,00) está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos parâmetros jurisprudenciais.

Por fim,
no que tange ao pleito de afastamento da restituição em dobro
dos valores descontados da aposentadoria da Apelada, entendo que não assiste razão ao Recorrente
.

Restou comprovado que a Instituição Financeira detinha conhecimento do pedido de cancelamento efetuado pela Consumidora, por meio de seus prepostos, e teve tempo suficiente para desfazer o negócio jurídico. Entretanto, não observou tais fatos, e efetivou os descontos indevidos junto ao benefício previdenciário da Recorrida.

Estes elementos fundamentam a restituição do indébito, pois expressa a má-fé da Instituição Financeira, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC.

Dessa forma, a sentença de origem não merece reparos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários de sucumbência fixando-os em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024